Tribunal: TJMT
Processo: 0046741-28.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046741-28.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS (AUTOR), JEAN ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 061.155.811-41 (AUTOR), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 061.988.771-08 (AUTOR), MARCELA CORREA BARBOSA (VÍTIMA), SILVANI BATISTA PEDRO DA SILVA (VÍTIMA), AMANDA GONCALVES MONTIBELLER - CPF: 027.742.011-36 (VÍTIMA), SOIANE TRAJANO CARVALHO (VÍTIMA), CLINICA SALUTTE (VÍTIMA), SOIANE TRAJANO CARVALHO - CPF: 021.504.311-14 (VÍTIMA), CLINICA SALUTTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.971/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLINICA SALUTTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.971/0001-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0046741-28.2019.8.11.0042

AUTOR: JEAN ROBERTO DOS SANTOS, JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA – PRESENÇA DE OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156).”
(
TJMT, AP nº 1039142-73.2021.8.11.0002)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0046741-28.2019.8.11.0042

AUTOR: JEAN ROBERTO DOS SANTOS, JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHERON ADRIAN BRAGA DA CUNHA DOS SANTOS e JEAN ROBERTO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, do CP.

A Defensoria Pública requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, argumentando, em síntese, que
“não se produziu prova segura e inconteste de que os apelantes tenham utilizado uma arma verdadeira para a prática do roubo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0046741-28.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 27 de novembro de 2019 (...), os denunciados JHERON e JEAN (...), mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 aparelho celular (...), avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Amada Gonçalves Montibeller, 1 aparelho celular Samsung J2, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) e um cartão vale-refeição, de propriedade da vítima Marcela Correa Barbosa, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e um anel de cor dourado, de propriedade Silvani Batista Pedro da Silva (...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime majorado descrito na denúncia, assim fundamentando:

“a) Materialidade: A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de declarações das vítimas e das testemunhas, boletim de ocorrência, termo de apreensão e termo reconhecimento pessoal.

b) Autoria: Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que os acusados foram os autores deste delito apurado nos autos, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais, nas circunstâncias da prisão e na confissão do acusado Jean.

Iniciando as oitivas, as vítimas e um dos policiais que participou da diligência, em ambas as fases persecutórias, contaram com minúcias toda a ação delitiva, conforme trechos de seus depoimentos abaixo transcritos:

Vítima Marcela Corrêa Barbosa: ‘Que se lembra dos fatos descritos na denúncia e os fatos aconteceram.
Que foi abordada por indivíduos com arma de fogo
. Que estava com mais três pessoas na clínica e essas três pessoas também figuram como vítima. Que os acusados levaram objetos de cada uma das quatro pessoas.
Que apenas um dos indivíduos estava armado
. Que ficaram na sala enquanto os acusados estavam pegando as coisas e logo que acabou eles saíram.
Que foi junta com as quatro meninas na delegacia fazer o reconhecimento dos acusados. Que confirma que reconheceu os acusados sem dúvidas. Que não se lembra se os acusados estavam com a mesma roupa no reconhecimento
.’

Vítima Silvani Batista Pedro da Silva: ‘Que confirma os fatos descritos na denúncia. Que foram levados o seu anel, cinquenta reais e o seu celular. Que recuperou o seu anel. Que o anel foi apreendido com um dos acusados. Que reconheceu os acusados na delegacia’. (...)

No caso, levando em conta o especial valor probatório acerca do depoimento da vítima, além de no caso em tela as ofendidas terem descrito minuciosamente os fatos narrados, elas memorizaram características ímpares dos envolvidos e de plano repassou aos policiais, os quais se dirigiram em rondas pela região, encontram os suspeitos, os quais ao visualizarem a guarnição, despojou parte da res furtiva em um rio. (...). Da análise dos autos, as pessoas que teve as características repassadas pela vítima são as mesmas encontradas na posse do veículo, portando os demais objetos subtraídos.

Não bastassem tais situações, o acusado Jean foi ouvido em Juízo e confessou a prática delitiva na íntegra, dizendo que cometeu o crime junto ao Jheron e que de fato atirou parte dos objetos subtraídos no rio
. Desse modo, vejamos o interrogatório: (...)

Por outro lado, por mais que o acusado Jheron teve a sua revelia decretada na fase judicial, no curso do inquérito policial ele foi ouvido e confessou a autoria delitiva nos seguintes termos: (...)

Como visto, não há dúvidas quanto à prática delitiva por parte dos acusados. Eles foram capturados minutos após o crime, na posse dos objetos subtraídos, sendo que um deles ainda confessou. Além disso, por questões de minutos, os acusados foram levados para delegacia e naquela oportunidade foram reconhecidos pelas vítimas, que de forma inequívoca souberam apontar eles como sendo os autores do intento criminoso. Assim, as provas são uníssonas e bem revelam a autoria imputada aos acusados. (....) .

Majorante do emprego de arma de fogo (Artigo 157, §2°, I, do código penal):
(...)

Por mais que a defesa alegue que a arma citada na exordial acusatória não foi apreendida ou periciada e que tal fato não demonstra que a arma era de verdade
, entendo que seus argumentos não merecem acolhimento, explico. (...).

Acontece que, como bem salientou o promotor de justiça, é patente a utilização de um artefato armamentista, no entanto
, quando fica duvidoso se este era um simulacro ou não, cabe à defesa demonstrar essa alegação e não sendo provado, este pleito não merece ser acolhido
.

No caso,
os próprios acusados disseram que jogaram o artefato no rio, por isso, não há como saber se a alegação dos acusados de que se tratava de um simulacro são verdadeiras e inexistindo qualquer comprovação dessa alegação no processo, o reconhecimento da majorante é a medida a ser adotada
.

Ainda, por mais que o artefato não foi apreendido e/ou periciado, vale rememorar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de dispensar estas circunstâncias para o fim da aplicação da majorante
. (...).”

Como visto, as provas existentes nos autos comprovam que o roubo foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo.

A incidência da referida causa de aumento não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial (...), quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(STJ, HC nº 372.615/SP).

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 1 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:

a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
[1]
.

Assim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não autorizara a exclusão da majorante correlata, competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro, o que não ocorreu no caso.

Se não comprovada a alegação de que o armamento utilizado na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, a manutenção da causa de aumento inserta
no
art. 157, § 2°-A, I, do CP é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“(...) é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156).”
[2]

É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios. O ônus probatório recai sobre quem alega. Quando não houver apreensão do objeto, caberá à defesa comprovar que o agente praticou o delito apenas com simulacro de arma de fogo.”
[3]

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945

[2]
TJMT, AP nº 1039142-73.2021.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024,

[3]
TJMT, Ap. nº 1001054-90.2022.8.11.0111, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 21/11/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024